Tribunal: TJDFT
Processo: 0704060-11.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Receptação. Corrupção de menor. Infração de medida sanitária preventiva. Prova não confirmada em juízo. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus pelos crimes de receptação, corrupção de menor e infração de medida sanitária preventiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se possível a condenação com fundamento em prisão em flagrante e depoimento de policial que, dado o tempo decorrido, não se recorda dos fatos.
III. Razões de decidir
3. As declarações prestadas pelos policiais quando da prisão em flagrante podem amparar condenação, desde que confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.
4. A confirmação das declarações prestadas no flagrante, de forma genérica, pelos policiais, que disseram que não se recordavam dos fatos, não é suficiente para condenação.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida.